Tribunal: TJBA
Processo: 0027540-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027540-25.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANETE BATISTA MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a cobertura de procedimento cirúrgico cardíaco de urgência; (ii) declarar abusiva a negativa de cobertura sob alegação de carência por doença preexistente e a exigência de caução para internação; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00; (iv) declarar inconstitucional a Lei nº 14.905/24 quanto à aplicação de índice de correção monetária. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais, extensão da condenação ao Hospital Santa Izabel e aumento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Analisa-se se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora de saúde e à repercussão dos fatos, se é possível a responsabilização solidária do Hospital Santa Izabel e se há cabimento para majoração dos honorários.

III. Razões de decidir

1. A negativa de cobertura de procedimento de urgência, com base em cláusula de carência, é abusiva à luz dos arts. 12, V, “c” e 35-C da Lei nº 9.656/98.

2.

A exigência de caução para internação em caso de urgência é vedada pela Resolução ANS nº 44/2003 e configura prática abusiva, gerando dano moral.

3.

O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e deve ser majorado para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O Hospital Santa Izabel é unidade integrante e nome fantasia da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, detentora de personalidade jurídica única, o que torna desnecessária nova condenação.

5.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação encontram-se adequados, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0027540-25.2011.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator